Tribunal: TJMT
Processo: 1017742-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017742-72.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (IMPETRANTE), VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO - CPF: 056.242.331-16 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA DOMICILIAR,
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, LIBERDADE PROVISÓRIA NÃO VEDADA, PREDICADOS FAVORÁVEIS, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, ESPOSA GESTANTE E FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZEE) ANOS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU CONVERSÃO EM DOMICILIAR - ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO - MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - APARENTE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONSENTIMENTO DO PACIENTE [POR ESCRITO] - APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO LOCAL - ILEGALIDADE NÃO IDENTIFICADA -
NATUREZA DO “SKANK” [“SUPERMACONHA”] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA [TABLETES ESCONDIDOS DENTRO DE UMA CÂMARA FRIA] - LOCAL DA APREENSÃO [BAR] - CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA -
PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - FAMÍLIA CONSTITUÍDA - ENDEREÇO CERTO - POSSÍVEL TRÁFICO PRIVILEGIADO -
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - VALORAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular (
PJE NU 1011702-45.2022.811.0042
), de modo que sua apreciação, pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais no estabelecimento comercial [“Bar dos Amigos”], consentimento do paciente [por escrito] e a apreensão de substâncias entorpecentes no local, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; HC no 608.558/RJ; AgRg no HC n. 738.514).

A natureza do “skank”, também conhecida como “supermaconha”, a forma de acondicionamento da droga [tabletes escondidos dentro de uma câmara fria] e o local da apreensão [bar], somadas à reiteração delitiva, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (
STF, HC 135.418; HC 135.105; HC no 137558AgR;
STJ, RHC 119303/CE; HC 539707/SP;
HC 638.738/SP
).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] e
a possível caracterização do tráfico privilegiado
, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017742-72.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a MARIA JULIA MORAIS TORRES

PACIENTE(S): VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 1011702-45.2022.8.11.0042), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas oriundas da busca domiciliar seriam ilegais
por
não ter sido precedida de mandado judicial

e/ou fundadas razões para ingresso dos policiais no estabelecimento comercial; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) não poderia ser vedada a liberdade provisória, ao delito de tráfico de drogas,
“quando não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, seja crime hediondo ou equiparado”;
4) o paciente é primário, exerce ocupação lícita e tem endereço certo; 5) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 6) a esposa do paciente
“está grávida e suas filhas dependem financeiramente do mesmo”
, motivo elo qual faria jus à prisão domiciliar
.

Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão e revogada a prisão preventiva do paciente ou convertida em domiciliar (ID 142067650), com documentos (ID 142067650).

O pedido liminar foi indeferido (ID 142367684).

O Juízo singular prestou informações

(ID 144379691).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006] - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO - 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA - IMPOSSIBILIDADE - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CRIME GRAVE E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM ESTAR SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - 2. SUSTENTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 147080672)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, durante o plantão judiciário do dia 30.7.2022, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifico que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante; da apreensão da droga e respectivo teste preliminar positivo para a presença de Cannabis Sativa L (Maconha).

Ressai dos autos que os investigadores de polícia Wenderson Pereira Okada e Simão Aureliano de Barros Neto, foram designados para averiguar denúncia anônima recebia via CIOSP de que um indivíduo identificado apenas como Valdevino, proprietário do Bar dos Amigos, situado na Rua E, Quadra 14, Casa 02, Bairro Jardim Passaredo, nesta capital, estaria guardando grande quantidade de drogas na câmera fria do referido estabelecimento.

Na data de hoje, em diligencias no referido bar, os agentes policiais foram recebidos pelo proprietário Valdevino Janderson Gusmão Nascimento, o qual, ao ser indagado acerca da denúncia anônima, admitiu que a droga estava na câmera fria, franqueando a entrada dos policiais no local, conforme faz prova a “Autorização de Entrada em Residência” juntada aos autos.

No interior da câmera fria os agentes localizaram 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha, escondidas em meio as bebidas. [...]

Como se observa embora o autuado tenha imputado a propriedade da droga a interposta pessoa, não negou a versão apresentada pelos agentes policiais que efetuaram a sua prisão.

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados. [...]

In casu, a quantidade da droga apreendida é expressiva, e às circunstâncias em que ocorreu a prisão, indicam o comércio ilícito de entorpecentes. [...]

Ou seja, foi apreendido aproximadamente 06 Kg (seis quilos) de substância que apresentaram resultado POSITIVO para a presença de maconha.

A dinâmica do fato evidencia que a liberdade do Autuado acarretaria risco à ordem pública, notadamente considerando a quantidade de entorpecente apreendida, consistente em aproximadamente 06kg de maconha, circunstância indicativa de maior desvalor da conduta, a justificara manutenção da medida extrema.

Não bastasse a gravidade do crime em tela, conforme consultas realizadas nos sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça, o autuado responde ação penal pela prática de delito grave, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (Ação Penal n. 0008621-81.2017.8.11.0042). [...]

Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado VALDEVINO JANDERSON GUSMAO NASCIMENTO, qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA [...]”.
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - ID 142067650)

Em

16.
8.2022, a 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu denúncia em face do paciente por tráfico de drogas (PJE NU 1011702-45.2022.811.0042).

Em 19.8.2022, indeferiu pleito revogatório por entender que:

“[...]
Ressai dos elementos indiciários contidos nos autos, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nos termos da fundamentação do decreto de prisão, restando demonstrado o fumus comissi delicti.

No que concerne ao periculum libertatis, a gravidade concreta dos fatos ressoa inconteste e geradora de contemporâneo abalo a ordem pública, elevada quando se consideram as circunstâncias em que ocorreram.

Ressai dos autos que os investigadores de polícia Wenderson Pereira Okada e Simão Aureliano de Barros Neto, foram designados para averiguar denúncia anônima recebia via CIOSP de que um indivíduo identificado apenas como Valdevino, proprietário do Bar dos Amigos, situado na Rua E, Quadra 14, Casa 02, Bairro Jardim Passaredo, nesta capital, estaria guardando grande quantidade de drogas na câmera fria do referido estabelecimento.

Em diligencias no referido bar, os agentes policiais foram recebidos pelo proprietário Valdevino Janderson Gusmão Nascimento, o qual, ao ser indagado acerca da denúncia anônima, admitiu que a droga estava na câmera fria, franqueando a entrada dos policiais no local, conforme faz prova a ‘Autorização de Entrada em Residência’ juntada aos autos (ID 91267327).

No interior da câmera fria os agentes localizaram 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha, escondidas em meio as bebidas.

O laudo pericial no. 3.14.2022.87419-01, acostado aos autos (ID 91267334), atestou que as porções apreendidas durante o flagrante, sendo 04 (quatro) tabletes de skank, com massa total de 3,800 kg (três quilogramas e oitocentos gramas) e outros 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,910 kg (um quilograma novecentos e dez gramas), substância prevista na Portaria no 344/SVS/MS.

Malgrado a quantidade de entorpecentes apreendidos, as circunstâncias fáticas são suficientes a indicar a narcotraficância pelo autuado. [...]

Ademais, os antecedentes criminais do autuado e confirmado em seu interrogatório, juntados nos ID 91267339 e 91267336, respectivamente, denotam sua recalcitrância criminosa e risco concreto de reiteração delitiva, verifica-se que ele responde outro inquérito policial por posse/porte ilegal de arma de fogo (autos no 0037440-57.2019.8.11.0042) e uma ação penal por roubo majorado (autos no 0008621-81.2017.8.11.0042 - 4a Vara Criminal de Cuiabá). [...]

Outrossim, nesse contexto fático jurídico, destaca-se que a quantidade da droga apreendida não pode ser considerada como fator isolado para que o julgador analise a viabilidade da manutenção da custódia cautelar, notadamente quando há indícios bastantes de recalcitrância em práticas delituosas, a forma de acondicionamento da droga, são circunstâncias que impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se demonstram insuficientes quando considerado o periculum libertatis do autuado, lastreado na gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva.

As condições subjetivas favoráveis alegadas pela Defesa, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, assim como, por ter colaborado com a autoridade policial e ter confessado o delito, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Bem como assiste razão o Ministério Público, vez que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não há razões para seu acolhimento, diante da inexistência de prova idônea dos requisitos exigidos pelo art. 318 do Código de Processo Penal. Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva pretendida pela defesa. Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão, em cumprimento ao disposto no Art. 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no. 13.964/2019, para assegurar a ordem pública [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 142067650)

O paciente apresentou defesa preliminar em 20.9.2022, sem suscitar qualquer nulidade da ação penal (PJE NU 1011702-45.2022.811.0042).

A audiência de instrução está designada para o dia 7.3.2023 (PJE NU 1011702-45.2022.811.0042).

Pois bem.

A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar apresentada pelo paciente (
PJE NU 1011702-45.2022.811.0042
), de modo que sua apreciação, pelo tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 29.6.2015).

De toda sorte, verifica-se que
os investigadores de Polícia [Wenderson Pereira Okada e Simão Aureliano de Barros Neto], lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, realizaram diligências para averiguar informação recebida sobre a depósito de drogas pelo paciente em seu bar,
denominado “Bar dos “amigos”,
localizado à Rua E, Quadra 14, Casa 2, bairro Passaredo, Cuiabá/MT, no dia 30.7.2022, por volta das 9h, oportunidade em que o paciente informou que estaria guardando a substância entorpecente em uma câmara fria e permitiu o acesso dos agentes públicos ao local, conforme
“Autorização de Entrada em Residência”
subscrita por ele e, também, pela testemunha Nathaly Gabriellly da Silva
(PJE NU 1011702-45.2022.811.0042).

A persecução policial, assim, estendeu-se ao interior do estabelecimento comercial, sendo então localizados
6 (seis) tabletes de maconha, com peso de
5.700kg (cinco quilos e setecentos gramas),
que se encontravam escondidas dentro da câmara fria
(PJE NU 1011702-45.2022.811.0042).

O consentimento do réu [por escrito] para a entrada dos policiais no estabelecimento comercial afasta eventual ilegalidade da busca e apreensão (STJ, HC no 608.558/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no HC n. 738.514/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.6.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas, a aparente justa causa para o ingresso dos agentes policiais no estabelecimento comercial [“Bar dos Amigos”], consentimento do paciente e a apreensão de substâncias entorpecentes no local, não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores da guarda de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização ilícita (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020).

Desse modo, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 2 (dois) tabletes de maconha, com peso de 1,910kg (um quilo novecentos e dez gramas), e 4 (quatro) tabletes de “Skank”, com peso de 3,800kg (três quilogramas e oitocentos gramas), bem como na sua reiteração delitiva, visto que responde a outra ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (PJE NU 0008621-81.2017.8.11.0042/Comarca Cuiabá), além de registrar inquérito policial por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Sistema
Primus
Código 593060; NU

0037440-57.2019.8.11.0042/Comarca Cuiabá).

A natureza do “skank”, também conhecida como “supermaconha”
[1]
, e a forma de acondicionamento da droga [tabletes escondidos dentro de uma câmara fria], justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (
STF, HC 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; HC 135.105 - Relatora: Mina. Cármen Lúcia; HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017;
STJ, RHC 119303/CE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 21.2.2020; HC 539707/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 9.3.2020;
HC 638.738/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021
).

Todavia, as particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

No caso, as reiterações delitivas indicadas pelo juiz da causa referem-se a roubo praticado, em tese, no ano de 2017, sem prolação da sentença
(PJE NU 0008621-81.2017.8.11.0042/Comarca Cuiabá), e inquérito policial cujo fato teria ocorrido em 5.9.2019, que foi arquivado em 10.3.2020 (Sistema
Primus
Código 593060; NU

0037440-57.2019.8.11.0042/Comarca Cuiabá),
a demonstrar a ausência de
contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva.

Isso porque,
“quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

O paciente é primário, tem bons antecedentes (
http://siap.tjmt.jus.br
), endereço certo no distrito da culpa [
Rua E, no 02, Quadra 14, bairro Jardim Passaredo, Cuiabá/MT]
, família constituída - esposa [
Nathaly Gabriellly da Silva]
se encontra em estado gestacional de aproximadamente 12 (doze) semanas (Laudo de Ultrassonografia obstétrica, datado de 19.7.2022 - ID 142067650); filhas Ana Valentina Marçal dos Santo e Maria Isis de Aquino Nascimento, tem 3 (três) e 7 (sete) anos de idade (ID 142067650), respectivamente -, e exerce ocupação lícita como “empresário individual” (ID 142049699).

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, sob pena de configurar constrangimento ilegal (STJ, AgRg no HC no 557.501/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 2.6.2020).

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [manter em depósito tabletes de maconha, com massa brutal total de 5.710kg] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída e ocupação lícita] e
a possível caracterização do tráfico privilegiado
, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e VIII), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito
,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura
, observadas as demais medidas cautelares impostas
.

É como voto.

[1]

“O que torna o Skank uma forma mais concentrada de entorpecente? A diferença é proveniente do cultivo da planta em laboratório. O preparo da Cannabis sativa para obtenção do Skank é feito em estufas com tecnologia hidropônica (plantação em água). Segundo estudos, no skank há um índice de THC sete vezes maior que na maconha. A porcentagem chega até 17,5%, sendo que na maconha é de 2,5%. Sendo assim, a quantidade necessária para entorpecer o indivíduo é bem menor.”
Veja mais sobre “Skank” em: https://brasilescola.uol.com.br/drogas/skank.htm

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022